Tribunal: TJES
Processo: 5022772-93.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Multa Cominatória / Astreintes; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022772-93.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDILENE DA SILVA VIANNA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022772-93.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

RECORRIDO:
VALDIRENE DA SILVA VIANNA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE CONSUMO EM VALORES EXORBITANTES. FATURAS RECLAMADAS DEVEM SER RECALCULADAS COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
VALDIRENE DA SILVA VIANNA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora argumenta que o valor médio pago pelas faturas de consumo de energia é de R$ 300,00, alega ter sido surpreendida com a cobrança de R$ 1.569,45 referente a fatura do mês de junho/2019, bem como com o valor de R$ 429,54 referente a fatura do mês de julho/2019, ambas tendo o consumo maior do que os dos meses anteriores. Aduz ter procurado a EDP, porém afirma que ninguém soube explicar o motivo da cobrança em valor elevado.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para declarar a inexigibilidade da fatura do mês de junho de 2019, no valor de R$ 1.569,45 (mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) e determinar expedição de outra em seu lugar, nas condições e sob as consequências referidas na motivação da sentença, bem como condenando ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) pelos danos morais sofridos, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos a partir deste arbitramento.

Irresignada com a sentença no ID 6793171, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que as cobranças de consumo de energia elétrica foram realizadas com base no consumo registrado pela unidade consumidora. Sustenta não haver nenhum tipo de erro na mediação, ainda que de fato houvesse um aumento injustificado do consumo de energia, decerto estes poderiam ter como origem fuga de corrente, curto interno nas instalações interna, ou mesmo pelo esquecimento de aparelhos eletroeletrônicos ligados, de modo que é indiscutível a responsabilidade do consumidor pelos débitos a título de contraprestação até mesmo nestes casos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar a regularidade da cobrança efetuada pelo recorrente nos meses de junho e julho de 2019 referente ao consumo de energia.

Pois bem, observa-se que nos meses de junho e julho de 2019, nos valores de R$1.569,45 e R$429,54 .

A fatura em debate decorre das cobranças feitas por estimativa e verifico que o valor do mês de junho é mesmo elevado, se considerarmos as demais juntadas pela autora, especialmente as posteriores e a do mês seguinte, de julho, que também é objeto do processo.

Os autos estão instruídos com faturas de vários outros meses, todos com valores muito menores

Portanto, foi consignado na sentença que a requerida terá o prazo de quinze dias para fazê-lo, constando data de vencimento de outros trinta dias; como medida indutiva (art. 139, IV do CPC), fica consignado que, se não encaminhar a fatura à autora no prazo indicado, não poderá mais fazê-lo posteriormente.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No que tange quanto aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$7.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, assim como prevê o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)